Tribunal: TJPA
Processo: 0004203-54.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004203-54.2019.8.14.0040

APELANTE: RUBENS PINTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, INCISO III, E ART. 303, §1º, AMBOS DA LEI N. 9.503/97. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por RUBENS PINTO DE SOUZA
, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor previstos no art. 302, §1º, inciso III, e art. 303, §1º, da Lei n. 9.503/97. A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, por meio do Boletim de Ocorrência Policial n° 00071/2019.102756-0 de ID. 21285502; do Laudo de Necropsia, da vítima ISSABELLY SOFIA MOURA DOS SANTOS, de ID. 21285516, o qual constatou a causa da morte em decorrência do trauma contuso com hemorragia interna; do Exame de Corpo de Delito da vítima PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, de ID. 21285503, o qual atestou a ocorrência de ofensa à integridade física em decorrência de atropelamento, assim como pelos depoimentos das vítimas ISMAEL DE MOURA SILVA e PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, ouvidas em juízo, gravados em mídia audiovisual, e da testemunha, ouvida em sede policial, JACIREMA SILVA DE MELO os quais foram unânimes em afirmar que o apelante, havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do cometimento dos delitos, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso II e III e art. 303, §1º; e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RUBENS PINTO DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor previstos no art. 302, §1º, inciso III, e art. 303, §1º, da Lei n. 9.503/97, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 23 de março de 2019, por volta de 20h3min, na Rua Novo Paraíso, nº 495, bairro Betânia, neste município, o denunciado RUBEN PINTO DE SOUZA, sob a influência de bebida alcóolica e conduzindo o veículo STRADA, cor prata, placa JUQ-8736, em alta velocidade, invadiu uma calçada e colidiu frontalmente com as vítimas ISMAEL DE MOURA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS SILVA e ISABELY SOFIA MOURA DOS SANTOS. Depreende-se dos autos que, na data e hora mencionadas, a vítima ISMAEL estava sentado em uma calçada em frente a sua residência, juntamente com sua esposa PATRICIA e a filha do casal, a menor ISABELY, a qual estava no colo de ISMAEL, momento em que foram surpreendidos pelo veículo conduzido por RUBENS PINTO DE SOUZA. Consta dos autos que o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, vindo a colidir com as vítimas. A vítima ISMAEL e PATRICIA sofreram lesões corporais, enquanto a filha do casal, a vítima ISABELY não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.”

Fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, por meio do Boletim de Ocorrência Policial n° 00071/2019.102756-0 de ID. 21285502; do Laudo de Necropsia, da vítima ISSABELLY SOFIA MOURA DOS SANTOS, de ID. 21285516, o qual constatou a causa da morte em decorrência do trauma contuso com hemorragia interna; do Exame de Corpo de Delito da vítima PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, de ID. 21285503, o qual atestou a ocorrência de ofensa à integridade física em decorrência de atropelamento, assim como pelos depoimentos das vítimas ISMAEL DE MOURA SILVA e PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, ouvidas em juízo, gravados em mídia audiovisual, e da testemunha, ouvida em sede policial, JACIREMA SILVA DE MELO os quais foram unânimes em afirmar que o apelante, havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do cometimento dos delitos.

O apelante, ao ser interrogado em juízo, negou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, afirmando que foi para o local falar com sua esposa, mas o carro perdeu o controle e acabou por atingir as vítimas na calçada.

A vítima ISMAEL DE MOURA SILVA, em juízo, narrou que “
estava sentado na calcada de casa, na companhia de sua esposa e de sua filha. Que era por volta de 20h. Que estava sentado na cadeira, sua filha estava em seu colo e sua esposa estava sentada na cadeira ao lado. Que o réu estava bebendo em um bar na frente de sua casa. Que a dona do bar

contou para a vítima que o réu tinha comprado uma grade de cerveja nessa noite. Que o réu saiu com o carro e uns 30 minutos depois, o carro do réu voltou em alta velocidade, subiu a calçada e atingiu o depoente e sua filha. Que o depoente ficou preso e a sua filha faleceu. Que o carro veio em alta velocidade e o depoente não teve reação no momento, pois foi muito rápido que o carro os jogou contra a parede. Que o réu desceu do carro, ficou meio atordoado e logo depois chegou um rapaz em uma Bros verde e deu fuga ao réu”.

A vítima PATRICIA DOS SANTOS SILVA, em juízo, narrou que “e
stavam sentados na calçada, seu marido estava na cadeira e sua filha no colo. Que o réu estava bebendo em um bar na frente de sua casa, que saiu no carro e quando retornou subiu a calçada e atingiu seu esposo e sua filha. Que a filha da depoente ficou presa entre o carro e o muro, que os vizinhos socorreram e foram para o hospital. Que chegou uma pessoa de moto e tirou o réu do local. Que também chegou a ser atingida pelo carro, mas apenas machucou sua perna. Que o réu não prestou socorro e nem procurou a família depois do ocorrido
”.

A testemunha JACIREMA SILVA MELO, em depoimento em sede policial com sua declaração corroborada pelos depoimentos das vítimas, em juízo, afirmou “q
ue é proprietária do Bar 90 grau e afirma que RUBENS esteve no seu bar no dia 23/03/19, pela manhã e que fez ingestão de bebida alcoólica; Que, o mesmo retornou à noite com a família (esposa e filha), (...) Que, o mesmo bebeu quando chegou no bar a noite; Que, estava bebendo cerveja e pediram uma caixa de cerveja; (...) Que, o RUBENS não tentou socorrer as vítimas e minutos após o acidente o mesmo saiu do local com seu filho, que chegou em uma motocicleta e o levou
”.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência e insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025